Tribunal: TRF3
Processo: 5000316-90.2016.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
214/588)

5000316-90.2016.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AERONAUTA. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. EM MÉRITO, APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1 - A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento do labor especial desempenhado de 01/04/1985 até 22/08/2012, visando à transformação da "aposentadoria por tempo de contribuição" concedida aos 22/08/2012 (sob NB 161.291.402-8), em "aposentadoria especial" (sem incidência do fator previdenciário). Acolhimento administrativo quanto aos intervalos especiais de 01/04/1985 a 10/12/1989, 11/12/1989 a 19/11/1990, 20/11/1990 a 31/08/1992 e 01/09/1992 a 28/04/1995, tornando-os verdadeiramente incontroversos nos autos.

2 - O juiz é o destinatário natural da prova, cabendo-lhe indeferir a produção daquel

Inteiro teor:
214/588)

5000316-90.2016.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AERONAUTA. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. EM MÉRITO, APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1 - A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento do labor especial desempenhado de 01/04/1985 até 22/08/2012, visando à transformação da "aposentadoria por tempo de contribuição" concedida aos 22/08/2012 (sob NB 161.291.402-8), em "aposentadoria especial" (sem incidência do fator previdenciário). Acolhimento administrativo quanto aos intervalos especiais de 01/04/1985 a 10/12/1989, 11/12/1989 a 19/11/1990, 20/11/1990 a 31/08/1992 e 01/09/1992 a 28/04/1995, tornando-os verdadeiramente incontroversos nos autos.

2 - O juiz é o destinatário natural da prova, cabendo-lhe indeferir a produção daquela que considerar inútil em face da existência de dados suficientes para o julgamento da causa, podendo, doutra via, determinar de ofício a produção de outras que se façam necessárias à formação do seu convencimento. Em suma: o Magistrado pode indeferi-la, nos termos dos arts. 370 e art. 464, ambos do Novo Código de Processo Civil, sem que isso implique cerceamento de defesa.

3 - O d. Magistrado a quo entendera desnecessária a providência requerida, haja vista a juntada de documentos, pelo próprio autor, assim decidindo: “Indefiro o pedido de perícia, uma vez que foi apresentado o documento previsto em lei para comprovação das condições de trabalho do segurado, que é o PPP”.

4 - Restou clara a convicção do Juízo, de que o caderno probatório ofertado nos autos seria suficiente à formação de seu convencimento, acerca da especialidade (ou não) do labor do demandante.

5 - Observa-se que o sentenciante debruçara-se sobre o exame do agente nocivo pressão atmosférica.

6 - Repelida a arguição preliminar.

7 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

8 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

9 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.032/95.

10 - Até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

11 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

12 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

13 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

14 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

15 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

16 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

17 - A apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

18 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

19 - Verificam-se PPP’s fornecidos pela empresa TAM – Linhas Aéreas S/A, descrevendo as tarefas do autor: * de 01/04/1985 a 10/12/1989, como co-piloto aluno; * de 11/12/1998 a 19/11/1990, como comandante bandeirante; * de 20/11/1990 a 31/08/1992, como comandante Fokker 27; * de 01/09/1992 a 02/12/1998, como comandante Fokker 100; sem mencionar qualquer fator de risco a que eventualmente sujeito o autor, nos períodos relacionados. * de 03/12/1998 a 10/01/1999, como comandante Fokker 100; * de 11/01/1999 a 30/11/2000, como comandante Airbus A 330; * de 01/12/2000 a 30/09/2008, como comandante Airbus A 330, sob agente ruído de 80,1 dB(A); * de 01/10/2008 a 31/03/2009, como comandante Boeing 767/777, sob agente ruído de 72,1 dB(A); * de 01/04/2009 até a presente data, como comandante Boeing 777, sob agente ruído de 72,1 dB(A); sendo que os níveis de ruídos apontados impedem a consideração da insalubridade, porque abaixo dos limites de tolerância vigentes às épocas respectivas.

20 - Sem o reconhecimento do tempo laborativo pretendido, depreende-se que a parte autora não faz jus à benesse, de caráter exclusivamente especial.

21 - Matéria preliminar rejeitada.

22 - Em mérito, apelação da parte autora desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000316-90.2016.4.03.6128

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: WILSON ROSA BRASIL JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: MAURO SERGIO RODRIGUES - SP111643-A, GISELE CRISTINA CORREA - SP164702-A, DANILA CORREA MARTINS SOARES DA SILVA - SP323694-A, LUIS MARTINS JUNIOR - SP109794-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000316-90.2016.4.03.6128

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: WILSON ROSA BRASIL JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: MAURO SERGIO RODRIGUES - SP111643-A, GISELE CRISTINA CORREA - SP164702-A, DANILA CORREA MARTINS SOARES DA SILVA - SP323694-A, LUIS MARTINS JUNIOR - SP109794-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por WILSON ROSA BRASIL JÚNIOR, em ação previdenciária ajuizada em 21/11/2016, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de labor especial, com vistas à revisão dos critérios de concessão da "aposentadoria por tempo de contribuição" lhe concedida (em âmbito administrativo), para "aposentadoria especial".

A r. sentença prolatada em 10/04/2017 (ID 767920) julgou improcedente a ação, condenando a parte autora no pagamento de custas processuais e verba advocatícia arbitrada em 10% sobre o valor atribuído à causa (de R$ 115.996,17).

Apelou a parte autora (ID 767923), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, em vista da ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não se houvera a realização da prova pericial requerida, e porque a r. sentença teria fundamentado o indeferimento do benefício em agente nocivo diverso daquele apontado na petição inicial; já em mérito, alega que a documentação reunida nos autos comprovaria o desempenho de atividades laborativas sob agente nocivo pressão atmosférica regulada artificialmente, de modo que faria jus ao cômputo de tempo especial.

Devidamente processado o recurso, com o oferecimento de contrarrazões pelo INSS (ID 767928), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000316-90.2016.4.03.6128

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: WILSON ROSA BRASIL JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: MAURO SERGIO RODRIGUES - SP111643-A, GISELE CRISTINA CORREA - SP164702-A, DANILA CORREA MARTINS SOARES DA SILVA - SP323694-A, LUIS MARTINS JUNIOR - SP109794-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Narrada na peça vestibular, a pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento do labor especial desempenhado de 01/04/1985 até 22/08/2012, visando à transformação da "aposentadoria por tempo de contribuição" concedida aos 22/08/2012 (sob NB 161.291.402-8, ID 767882), em "aposentadoria especial" (sem incidência do fator previdenciário).

Destaque-se o irrefragável acolhimento administrativo quanto aos intervalos especiais de 01/04/1985 a 10/12/1989, 11/12/1989 a 19/11/1990, 20/11/1990 a 31/08/1992 e 01/09/1992 a 28/04/1995 (ID 767919), tornando-os verdadeiramente incontroversos nos autos.

Da matéria preliminar arguida

Em linhas introdutórias, em sede recursal, defende a parte autora a decretação de nulidade da r. sentença, ao argumento de que não teria sido realizada a prova pericial, que culminaria com a comprovação dos aspectos insalubres de sua jornada laboral, na condição de aeronauta, desde 1985, sob condições notórias de insalubridade por exposição ao agente nocivo definido pela pressão atmosférica anormal e/ou artificial.

Com efeito, o juiz é o destinatário natural da prova, cabendo-lhe indeferir a produção daquela que considerar inútil em face da existência de dados suficientes para o julgamento da causa, podendo, doutra via, determinar de ofício a produção de outras que se façam necessárias à formação do seu convencimento. Em suma: o Magistrado pode indeferi-la, nos termos dos arts. 370 e art. 464, ambos do Novo Código de Processo Civil, sem que isso implique cerceamento de defesa.

No caso presente, o d. Magistrado a quo entendera desnecessária a providência requerida, haja vista a juntada de documentos, pelo próprio autor, assim decidindo: “Indefiro o pedido de perícia, uma vez que foi apresentado o documento previsto em lei para comprovação das condições de trabalho do segurado, que é o PPP”.

Restou clara a convicção do Juízo, de que o caderno probatório ofertado nos autos seria suficiente à formação de seu convencimento, acerca da especialidade (ou não) do labor do demandante.

Doutro tópico suscitado: bem se observa que o sentenciante debruçara-se sobre o exame do agente nocivo pressão atmosférica, como se infere dos seguintes excertos extraídos da fundamentação:

“Analisando-se os períodos de trabalho do autor temos que o INSS já reconheceu como especial o período de 01/04/1985 a 28/04/1995, em função da categoria profissional, Aeronauta, nos termos do código 2.4.3 do Decreto 83.080/79.

Para o período posterior, o autor atuou como Comandante de Fokker 100, Comandante de Airbus 300, Comandante de Boeing 767 e 777, pretendo ele o enquadramento como especial sob a justificativa de que teria exercício sua atividade sujeito à pressão atmosférica muito superior à normal.

Ocorre que, na verdade, a pretensão da parte autora acaba por pretender o enquadramento pela categoria profissional, de Aeronauta, pois não há qualquer especificidade na prestação do serviço, que não seja o trabalho a bordo de aeronave.

Após tais digressões, é de se anotar que o código 2.0.5 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 é específico para os trabalhadores sujeitos à “PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL”.

Ou seja, o conteúdo da alínea “a” de tal código, ao se referir a “trabalhos em caixões ou câmaras hiperbáricas”, deve ser interpretado em conjuntado com o texto do código, que trata expressamente de “PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL”.

Para que não paire dúvidas, a NR 15 do Ministério do Trabalho trata em seu Anexo 6 do “Trabalho sob condições Hiperbáricas” e especifica, quanto ao trabalho sob ar comprimido, que “são os efetuados em ambientes onde o trabalhador é obrigado a suportar pressões maiores que a atmosférica e onde se exige cuidadosa descompressão, de acordo com as tabelas anexas.”

Ocorre que o autor não trabalha sujeito à pressão atmosférica anormal. Ao contrário, as aeronaves, em especial as modernas pilotadas pelo autor, regulam a pressão interna do avião exatamente para que se mantenham dentro de limites médios de conforto para todos a bordo.

Assim, ainda que possa haver alguma discussão quanto a ser a cabine dos aviões em câmara hiperbárica, o fato é que a pressão atmosférica mantida dentro delas não é anormal, inclusive não exigindo “cuidadosa descompressão” ao fim da viagem.

Por conseguinte, os períodos pretendidos pela parte autora não são considerados

especiais, uma vez que o autor não estava sujeito à pressão atmosférica anormal.

De tudo isso, não se houvera percalço no ato do magistrado, a importar cerceamento de defesa, do que repilo a arguição preliminar.

Do meritum causae.

Prosseguindo, a aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos, enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifo nosso)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente, para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, frise-se, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80 dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90 dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90 dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80 dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90 dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90 dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria"

(STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)"

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Saliente-se que, conforme declinado alhures, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

No mais, observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n. 1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1172563/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011)

Do caso em tela.

Os autos foram instruídos com documentação, observando-se, dentre tal, cópias de CTPS da parte autora (ID 767894), cujas anotações empregatícias são conferíveis das laudas de pesquisa ao banco de dados CNIS (ID 767919) e das tabelas confeccionadas pelo INSS (ID 767919).

Por sua vez, verificam-se PPP’s (ID 767883) fornecidos pela empresa TAM – Linhas Aéreas S/A, descrevendo as tarefas do autor, da seguinte forma:

* de 01/04/1985 a 10/12/1989, como co-piloto aluno;

* de 11/12/1998 a 19/11/1990, como comandante bandeirante;

* de 20/11/1990 a 31/08/1992, como comandante Fokker 27;

* de 01/09/1992 a 02/12/1998, como comandante Fokker 100;

sem mencionar qualquer fator de risco a que eventualmente sujeito o autor, nos períodos relacionados.

* de 03/12/1998 a 10/01/1999, como comandante Fokker 100;

* de 11/01/1999 a 30/11/2000, como comandante Airbus A 330;

* de 01/12/2000 a 30/09/2008, como comandante Airbus A 330, sob agente ruído de 80,1 dB(A);

* de 01/10/2008 a 31/03/2009, como comandante Boeing 767/777, sob agente ruído de 72,1 dB(A);

* de 01/04/2009 até a presente data, como comandante Boeing 777, sob agente ruído de 72,1 dB(A);

sendo que os níveis de ruídos apontados impedem a consideração da insalubridade, porque abaixo dos limites de tolerância vigentes às épocas respectivas.

E eis que, sem o reconhecimento do tempo laborativo pretendido, depreende-se que a parte autora não faz jus à benesse, de caráter exclusivamente especial, considerada, portanto, irretocável a r. sentença prolatada, neste aspecto.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, íntegra, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AERONAUTA. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. EM MÉRITO, APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1 - A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento do labor especial desempenhado de 01/04/1985 até 22/08/2012, visando à transformação da "aposentadoria por tempo de contribuição" concedida aos 22/08/2012 (sob NB 161.291.402-8), em "aposentadoria especial" (sem incidência do fator previdenciário). Acolhimento administrativo quanto aos intervalos especiais de 01/04/1985 a 10/12/1989, 11/12/1989 a 19/11/1990, 20/11/1990 a 31/08/1992 e 01/09/1992 a 28/04/1995, tornando-os verdadeiramente incontroversos nos autos.

2 - O juiz é o destinatário natural da prova, cabendo-lhe indeferir a produção daquela que considerar inútil em face da existência de dados suficientes para o julgamento da causa, podendo, doutra via, determinar de ofício a produção de outras que se façam necessárias à formação do seu convencimento. Em suma: o Magistrado pode indeferi-la, nos termos dos arts. 370 e art. 464, ambos do Novo Código de Processo Civil, sem que isso implique cerceamento de defesa.

3 - O d. Magistrado a quo entendera desnecessária a providência requerida, haja vista a juntada de documentos, pelo próprio autor, assim decidindo: “Indefiro o pedido de perícia, uma vez que foi apresentado o documento previsto em lei para comprovação das condições de trabalho do segurado, que é o PPP”.

4 - Restou clara a convicção do Juízo, de que o caderno probatório ofertado nos autos seria suficiente à formação de seu convencimento, acerca da especialidade (ou não) do labor do demandante.

5 - Observa-se que o sentenciante debruçara-se sobre o exame do agente nocivo pressão atmosférica.

6 - Repelida a arguição preliminar.

7 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

8 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

9 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.032/95.

10 - Até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

11 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

12 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

13 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

14 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

15 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

16 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

17 - A apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

18 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

19 - Verificam-se PPP’s fornecidos pela empresa TAM – Linhas Aéreas S/A, descrevendo as tarefas do autor: * de 01/04/1985 a 10/12/1989, como co-piloto aluno; * de 11/12/1998 a 19/11/1990, como comandante bandeirante; * de 20/11/1990 a 31/08/1992, como comandante Fokker 27; * de 01/09/1992 a 02/12/1998, como comandante Fokker 100; sem mencionar qualquer fator de risco a que eventualmente sujeito o autor, nos períodos relacionados. * de 03/12/1998 a 10/01/1999, como comandante Fokker 100; * de 11/01/1999 a 30/11/2000, como comandante Airbus A 330; * de 01/12/2000 a 30/09/2008, como comandante Airbus A 330, sob agente ruído de 80,1 dB(A); * de 01/10/2008 a 31/03/2009, como comandante Boeing 767/777, sob agente ruído de 72,1 dB(A); * de 01/04/2009 até a presente data, como comandante Boeing 777, sob agente ruído de 72,1 dB(A); sendo que os níveis de ruídos apontados impedem a consideração da insalubridade, porque abaixo dos limites de tolerância vigentes às épocas respectivas.

20 - Sem o reconhecimento do tempo laborativo pretendido, depreende-se que a parte autora não faz jus à benesse, de caráter exclusivamente especial.

21 - Matéria preliminar rejeitada.

22 - Em mérito, apelação da parte autora desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.